Tribunal: STJ
Processo: 0231752-32.2022.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025945 - RJ(2025/0315571-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA
: PAULA ROCHA DE MELLO - RJ199140
AGRAVADO
: SENIC SERVICOS DE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA
ADVOGADOS
: MAURÍCIO RIBEIRO DE CASTRO - BA014031
MARÍLIA GABRIELA VILAS BOAS DE CASTRO - BA028198
INTERES.
: SUPERINTENDENCIA DE DESPORTOS DO EST.DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da
Nesse sentido:
, Corte
Súmula n. 182/STJ.
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54638519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:17
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 2b8b4228-6587-4751-823a-6edc00da2b28

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54638519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:17
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 2b8b4228-6587-4751-823a-6edc00da2b28

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025945 - RJ (2025/0315571-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : PAULA ROCHA DE MELLO - RJ199140
AGRAVADO
: SENIC SERVICOS DE ENGENHARIA INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: MAURÍCIO RIBEIRO DE CASTRO - BA014031
MARÍLIA GABRIELA VILAS BOAS DE CASTRO - BA028198
INTERES.
: SUPERINTENDENCIA DE DESPORTOS DO EST.DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da
Nesse sentido:
, Corte
Súmula n. 182/STJ.
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
O EXMO SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): Trata-se de
agravo interno manejado pelo Município do Rio de Janeiro desafiando decisório de fls.
419/420, que não conheceu do agravo em recurso especial, em virtude da incidência do
Enunciado n. 182/STJ, pois a parte recorrente deixou de refutar, de forma específica, o
Documento eletrônico VDA53571370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:45:14
Código de Controle do Documento: c7e3492a-6e46-4895-a672-b246efac2091

seguinte pilar adotado pelo juízo negativo de admissibilidade: incidência da
Súmula n. 7/STJ.
A parte agravante sustenta, em resumo, que: (I) cumpriu o ônus de
impugnação específica do fundamento relativo à
afirmando que o agravo
Súmula n. 7/STJ,
em recurso especial contém tópico próprio e argumentos detalhados afastando o
revolvimento fático-probatório; (II) a decisão agravada teria se firmado em premissas
equivocadas e padronizadas, devendo ser revista, porque o agravo em recurso especial
rebateu especificamente a incidência da
e trouxe razões suficientes para
Súmula n. 7/STJ
superar a inadmissibilidade.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 440/445.
.
É o relatório

VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não pode ser acolhida.
Como antes assentado no decisório, observa-se que o agravo em recurso
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte agravante não rebateu, de
modo específico e individualizado, todos os alicerces adotados pelo
que inadmitiu
decisum
o apelo especial, deixando de atacar a incidência da Súmula n. 7/STJ.
Ora, segundo compreensão deste Pretório, "[a] decomposição do provimento
judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e
não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco,
portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
" (
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, julgado em
DJe de
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, a afirmação genérica de que
não se busca o reexame de provas, mesmo que haja breve referência à tese defendida, não é
suficiente para caracterizar efetiva impugnação ao óbice da
Para tanto,
Súmula n. 7/STJ.
faz-se necessário um confronto detalhado entre o aresto recorrido e os argumentos
apresentados no recurso especial, de modo a justificar a superação do impedimento
processual mencionado. Nessa linha:

Documento eletrônico VDA53571370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:45:14
Código de Controle do Documento: c7e3492a-6e46-4895-a672-b246efac2091

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em decorrência da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial na
origem, especificamente em relação à
e à
Por
Súmula 7/STJ
Súmula 280/STF.
conta disso, consignou-se a incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver examinado por esta Corte Superior seu recurso especial
inadmitido, precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a
negativa de admissão daquele recurso sob pena de vê-los mantidos.
3. As razões demonstrativas do desacerto da decisão agravada devem ser
veiculadas na oportunidade de interposição do agravo em recurso especial, pois,
convém frisar, não é admitida a impugnação a destempo, a fim de inovar a
justificativa para admissão do recurso excepcional, devido à preclusão
consumativa.
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do RISTJ e 932, III, do
e a Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia.
CPC/2015
5. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial; correta, portanto, a incidência na espécie do enunciado da
Súmula 182 do STJ.
6. Afinal, inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não é
suficiente a afirmação genérica de que é desnecessário o reexame de provas,
ainda que seja feita uma breve menção à tese sustentada, ou simplesmente a
insistência no mérito da controvérsia. É indispensável o cotejo entre o acórdão
recorrido e a argumentação trazida no recurso especial que possa justificar o
afastamento do óbice processual em questão.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp n. 1.991.801/SP
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
13/3/2023,
17/3/2023.

Incide, desse modo, o Enunciado n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545
"
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DOS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE NÃO ADMITE, NA
ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA53571370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:45:14
Código de Controle do Documento: c7e3492a-6e46-4895-a672-b246efac2091

2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
consolidou o
19/9/2018,
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na
Dessarte, não se
Súmula 182/STJ.
admite a impugnação parcial do julgado (
e
EAREsp 701.404/SC
DJe de
.
EAREsp 831.326/SP,
30/11/2018)
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente, para
fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro, visto que
os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de sua
interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
20/4/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE
CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO
§
ART. 1.021,
1o, DO
E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Relator
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado na
decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos pela
parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
AREsp 1.322.384/RJ,
11/3/2019.
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição de
Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso Especial,
além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de afastar a
aplicação do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de preclusão
consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
26/6/2023.
Documento eletrônico VDA53571370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:45:14
Código de Controle do Documento: c7e3492a-6e46-4895-a672-b246efac2091

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA53571370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:45:14
Código de Controle do Documento: c7e3492a-6e46-4895-a672-b246efac2091

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.025.945 / RJ
Número Registro: 2025/0315571-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01049606720218190001
02317523220228190001
1049606720218190001
202524509352
2317523220228190001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : PAULA ROCHA DE MELLO - RJ199140
AGRAVADO
: SENIC SERVICOS DE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA
ADVOGADOS
: MAURÍCIO RIBEIRO DE CASTRO - BA014031
MARÍLIA GABRIELA VILAS BOAS DE CASTRO - BA028198
INTERES.
: SUPERINTENDENCIA DE DESPORTOS DO EST.DO RIO DE
JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PAGAMENTO ATRASADO /
CORREÇÃO MONETÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : PAULA ROCHA DE MELLO - RJ199140
AGRAVADO
: SENIC SERVICOS DE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO
Documento eletrônico VDA54620381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:01:07
Código de Controle do Documento: 864ef45d-4ac1-4c57-9111-7623aff48c89

LTDA
ADVOGADOS
: MAURÍCIO RIBEIRO DE CASTRO - BA014031
MARÍLIA GABRIELA VILAS BOAS DE CASTRO - BA028198
INTERES.
: SUPERINTENDENCIA DE DESPORTOS DO EST.DO RIO DE
JANEIRO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:01:07
Código de Controle do Documento: 864ef45d-4ac1-4c57-9111-7623aff48c89